Tribunal: STF
Processo: ARE 1576799
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. RE INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.